Tribunal: TJES
Processo: 0003128-98.2016.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003128-98.2016.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros
PARTE RE: DIRETOR CENTRO ESTADUAL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA - CEEJA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0003128-98.2016.8.08.0024

R
EMETENTE: JUÍZO DA
5
ª
V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE VITÓRIA

P
ARTE
S
:
FILIPE PEREIRA DE CASTRO E
SECRETÁRIA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA/ES - CEEJA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 106-107-verso, proferida pelo Juízo da 5
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
FILIPE PEREIRA DE CASTRO
contra
SECRETÁRIA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA/ES – CEEJA,
confirmou a liminar e concedeu a segurança para determinar a expedição de Certificado de Conclusão de Ensino Médio a favor do impetrante.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de id. 2856929, deixou de se manifestar quanto ao mérito, dada inexistência de causa que justificasse sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0003128-98.2016.8.08.0024

R
EMETENTE: JUÍZO DA
5
ª
V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE VITÓRIA

P
ARTE
S
:
FILIPE PEREIRA DE CASTRO E
SECRETÁRIA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA/ES - CEEJA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 106-107-verso, proferida pelo Juízo da 5
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
FILIPE PEREIRA DE CASTRO
contra
SECRETÁRIA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA/ES – CEEJA,
confirmou a liminar e concedeu a segurança para determinar a expedição de Certificado de Conclusão de Ensino Médio a favor do impetrante.

Na espécie, a parte autora impetrou Mandado de Segurança (fls. 02-09) com pedido liminar narrando, em síntese, que fora aprovado no curso de Direito da Universidade do Espírito Santo – UFES, sendo necessário para realização da matrícula o certificado de conclusão do Ensino Médio.

No entanto, à época, o impetrante não dispunha do documento, em razão de greve ocorrida no ano de 2015 que atrasou a conclusão daquele ano letivo.

Sustenta que, ao solicitar a sua expedição, teve seu pedido negado sob o argumento de que o certificado só era disponibilizado para aqueles que já tinham completado 18 anos à data da primeira prova do ENEM.

O d. juízo de primeiro grau, ao receber a inicial, concedeu medida liminar com base no direito à educação previsto na Constituição Federal, da qual “
não se extrai restrição etária para impedir o acesso ao ensino superior
” (fl. 52-v), para determinar a expedição de certificado de conclusão de ensino médio em nome do impetrante.

No bojo da sentença (fls. 106-107-v), a medida liminar foi confirmada sob o fundamento de que as barreiras etárias constantes da Resolução 4.348/2015, art. 3°, I e da Portaria 179/2014, art. 1°, II deveriam ser analisadas tendo por base o art. 208, V, da Constituição Federal.

Verifico ainda que a Promotoria de Justiça Cível, ao tomar ciência da sentença, reforçou todos os fundamentos adotados pelo juízo (fls. 112-119).

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, entendo que a sentença proferida pela Primeva Instância deve ser mantida em grau de remessa necessária.

Na forma do Texto Constitucional, a educação, é direito de todos e dever do Estado (art. 205 da CF/88), devendo este ser exercido mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, inciso V, da CF/88).

No caso dos autos, o impetrante aduz que sua matrícula no curso de Direito da UFES, no dia
12/02/2016
, estava condicionada à apresentação de certificado de conclusão de ensino médio, do qual não dispunha por não ter completado 18 (dezoito) anos.

Após feito o cotejo da data da decisão em que concedida a liminar (04/02/2016) e a presente remessa necessária, verifico o transcurso de mais de 6 (seis) anos, tempo hábil a consolidar a situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida pleiteada.

Nessa linha, tendo em vista o atingimento da maioridade no decorrer da demanda (21/06/2016), a obtenção do mencionado certificado e a efetivação da matrícula no curso almejado, afigura-se viável, excepcionalmente, a aplicação da Teoria do Fato Consumado ao presente caso, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

Nesse sentido entende o STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO ? DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ? MATÉRIA AFETA AO STF ? MILITAR ? TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO ? ENSINO SUPERIOR ? MATRÍCULA DE DEPENDENTE ? CONGENERIDADE ? DECURSO DE 6 ANOS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA ? APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. A apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é possível na via especial, nem à guisa de prequestionamento; porquanto matéria reservada, pela Carta Magna, ao Supremo Tribunal Federal. 2. É assegurado o direito à transferência obrigatória de servidor militar estudante e de seus dependentes quando ele tenha sido removido ex officio e no interesse da Administração Pública, desde que a instituição de ensino seja congênere à de origem; ou seja, de pública para pública ou de privada para privada, caso dos autos. 3. Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que, entre a sentença que concedeu a segurança tornando possível a matrícula da ora recorrida na UFRJ e a presente data, decorreram aproximadamente seis anos. 4.
Impõe-se, no caso, a aplicação da Teoria do Fato Consumado, segundo a qual as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.
Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 709.934/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/6/2007, DJ de 29/6/2007, p. 531.)

Em tais situações excepcionais, não é outro o posicionamento adotado por este E. Tribunal, quanto a preservação da situação fática consumada, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se:

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ESTUDANTE PRESTES A COMPLETAR DEZOITO ANOS DE IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO DE MEDICINA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. 1. - Pela respeitável sentença foi concedida a ordem mandamental vindicada na exordial e deste modo ratificada a decisão liminar que determinou à autoridade apontada coatora que viabilizasse a matrícula da impetrante no Exame Supletivo Especial de Segundo Grau, no qual ela foi aprovada. 2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido de que A Lei impõe dois requisitos para que se aceite a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. [¿] Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente (AgInt no REsp 1815356/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 01-12-2020). 3. - No caso, quando do ajuizamento da ação, em 27-11-2019, a impetrante estava a menos de um mês de completar 18 (dezoito) anos de idade, cursando o Terceiro Ano do Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) Campus Colatina e lograra êxito em concurso vestibular para ingresso no curso de graduação em Medicina no Centro Universitário do Espírito Santo Unesc. 4. - Também conforme orientações da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade (REsp 1289424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2013, data da publicação/fonte: DJe 19-06-2013) e não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso.
Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente.
Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Minisrro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. - Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-09-2016, data da publicação/fonte: DJe 10-10-2016). 5. - Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190104423, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, SITUAÇÃO FÁTICA CONSUMADA. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) O praticado pela Diretora de curso supletivo de 2º (segundo grau) que indefere a matrícula de estudante que não preenche o requisito objetivo da maioridade não se caracteriza ilegal e nem abusivo, visto que amparado na Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído por intermédio da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos.
2) Todavia, diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu ao estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovado, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente.
3) Se a controvérsia da demanda envolvia justamente a possibilidade de o apelado realizar curso supletivo antes de atingir a maioridade, tendo este implementado tal condição objetiva e demonstrado aptidão para permanecer no curso de graduação, vez que aprovado nos exames supletivos e em todas as disciplinas do curso superior de Ciências Contábeis até o 4º (quarto) período, não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo haverá para o ente estatal com a perpetuação da situação. 4) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES; APL-RN 0012313-59.2017.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 21/07/2020; DJES 26/10/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENEM. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPERIOR. CRITÉRIO ETÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO DE FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal em seu artigo 208, inciso V, dispõe que a capacidade intelectual de cada um deve ser analisada como critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 2. Por sua vez, a Lei nº 9.434/96 - Lei de Diretrizes e Bases, que regulamentam a participação de alunos em curso supletivo, prescreve os exames supletivos realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos (Art. 38, §1º, II). No mesmo sentido, as Portarias 144/2012 do INEP e 10/2012 do MEC. 3. Considerando que a Lei nº 9.394/96 é vigente e possui plena validade frente à Constituição Federal, inclusive no que tange aos requisitos para se prestar exame supletivo, o único fundamento que respaldaria afastar o critério etário seria a comprovação da excepcionalidade positiva, ancorada no estudante que apresenta desenvolvimento intelectual avançado, justificando seu acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 4. No caso em julgamento, a impetrante, ora apelada, prestou o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM no ano de 2014 com o objetivo de ingressar em uma instituição de ensino superior em 2015, tendo alcançado nota suficiente para o ingresso na Universidade Federal do Espírito Santo para graduação no Curso de Engenharia Elétrica. A realização do citado exame (08.11.2014) ocorreu quando a apelada encontrava-se prestes a concluir o terceiro ano do ensino médio no IFES, e contava com menos de 06 (seis) meses para completar a idade mínima para o requerimento de certificação do ensino médio pelas vias pretendidas. Sobreleva destacar, inclusive, que a apelada obteve aprovação no terceiro ano do IFES, após cumprir as matérias obrigatórias para completar o ensino regular. 5. Forçoso concluir, que as circunstâncias do presente caso demonstram a excepcionalidade positiva e destacada capacidade intelectual, que autoriza a mitigação do critério etário pata obtenção do certificado de conclusão do ensino médio decorrente da prestação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, nos termos da Portaria nº 10/2012 do MEC e Portaria nº 144/2014 do INEP. 6.
Outrossim, há que se destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se no momento da análise em instância recursal já tiver decorrido lapso temporal suficiente à consolidação da situação fática do impetrante, deve o julgador aplicar a teoria do fato consumado. 7. In casu, a impetrante/apelada encontra-se no 5º período do Curso de Engenharia Elétrica da UFES, não se mostrando compatível com o princípio da razoabilidade fazê-la retornar à situação de estudante de ensino médio, nada obstante, reitere-se, esta seja uma situação reversível, porém desarrazoada.
8. Conhecer da remessa e do recurso para confirmar a sentença e desprover o apelo. (TJES; Apl-RN 0003685-22.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

Assim, não se mostra razoável reverter a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, logrou obter o documento necessário a realização de matrícula no curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, mantendo na íntegra a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO –
CRITÉRIO ETÁRIO DE DEZOITO ANOS DE IDADE
–
APROVAÇÃO EM VESTIBULAR

–
CURSO SUPERIOR – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO

1.
Na origem, a sentença confirmou a liminar que determinou a expedição de certificado de conclusão de ensino médio ao impetrante para realização de matrícula no curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, ora negado pela autoridade coatora visto que à época não possuía 18 (dezoito) anos.

2.
Entre a decisão que concedeu a liminar e a presente remessa necessária, houve o transcurso de mais de 6 (seis) anos, tempo hábil a consolidar a situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida pleiteada.

3
.
Afigura-se viável, excepcionalmente, a aplicação da Teoria do Fato Consumado ao presente caso, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Precedentes.

4
.
Remessa conhecida. Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.